Tribunal: TJMT
Processo: 1034891-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034891-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVANTE), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVANTE), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EMERSON KASUO GUINOZA - CPF: 165.159.488-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
civil e processual civil
.
Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Título de terceiro. Nulidade e extinção da ação. Emenda à inicial após citação. Estabilização da demanda. Ausência de consentimento dos executados
.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra
decisão proferida em Ação
de Execução de Título Extrajudicial,
que
rejeitou
a
Exceção de
Pré
-Executividade
, dando prosseguimento ao feito.

II. Questão em discussão

2.
A questão
em discussão
consiste em
definir
se é admitida a substituição do título executivo após a estabilização da lide, sem o consentimento dos executados
.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é via adequada para arguir a ausência de título executivo, por se tratar de matéria de ordem pública e nulidade absoluta da execução (art. 803, I, CPC).

4.
O título executivo é pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido do processo. A execução ajuizada com base em título subscrito por terceiro estranho à lide padece de nulidade insanável após a
angularização
processual.

5.
Conforme o art. 329 do CPC, após a citação ou comparecimento espontâneo, é vedado ao autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu.

A substituição integral de uma Cédula de Crédito Bancário por outra, com base obrigacional distinta, configura alteração substancial da causa de pedir executiva.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
provido.

Tese de julgamento:
“1.
É nula a execução instruída com título que não vincula as partes da lide, sendo inviável a sua substituição por novo título executivo após a estabilização da demanda, sem o consentimento expresso do executado, ante a preclusão
consumativa
para o aditamento da inicial e o princípio da estabilização da lide (art. 329, II, CPC).
”

Dispositivos relevantes citados:

Arts
.
329, I
e II, 485, I
V
, 783, 784, III, 798, I, "a", e 803, I, todos do Código de Processo Civil (CPC).

Jurisprudência relevante citada:

STJ:
AgInt
no
REsp
n. 2.071.232/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30/10/2023; TJMT: AC 0002653-47.2015.8.11.0040, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2020; TJMG: AI 1000021-23.1450-4/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, j. 29/11/2022
; TJMT, AC 1000025-39.2020.8.11.0090, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Diou
Serafim
Donizeti

Datsch
Rodrigues de Rezende
e
Rosana Guimarães Souza de Rezende
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT
,
nos autos
dos
Execução
de Título Extrajudicial

n. 1000717- 84.2025.8.11.0018, ajuizada pela
Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Do Centro Sul Rondoniense –
Sicoob

Credip
,
que
rejeito
u
a exceção de
pré
-executividade
, afastando a alegação de
inexistência de título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução
,
e, via de consequência, determino
u
o regular prosseguimento do feito.

Inconformado, os agravantes
interpuseram o presente recurso
alegando, em síntese: (a) nulid
ade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido, porquanto a execução fora inicialmente ajuizada com base em Cédula de Crédito Bancário diversa, emitida por terceiro estranho à lide, sem assinatura dos executados; (b) impossibilidade
de saneamento do vício mediante posterior juntada de outro título (CCB n.o 4489464), após o comparecimento espontâneo dos executados e apresentação de exceção de
pré
executividade
, em razão do princípio da estabilização da demanda (art. 329, I, do CPC); (c
) necessidade de acolhimento da exceção de
pré
executividade
, com extinção da execução por ausência de título executivo e nulidade nos termos dos
arts
. 783, 784, III, 798, I, “a”, e 803, I, do CPC. Ademais, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao r
ecurso com a
suspensão do processo executivo.

Por fim, pugnaram pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada com a dec
retação de nulidade da execução
(
ID
.
320094855
)
.

Em decisão proferida às fls. de
ID
321194383
, o então relator,
Des. Sebastião Barbosa Farias
deferiu o pedido d
e atribuição de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo o curso da execução na origem.

Contrarrazões
recursais às fls. de
ID 326284867
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Oportuno trazer a decisão recorrida:

“
[...] A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa incidental, criado pela doutrina e jurisprudência, que permite ao executado, independentemente de penhora ou embargos, suscitar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, os excipientes alegam a inexistência de título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução contra si, argumentando que o documento juntado inicialmente aos autos não os vincula à obrigação exequenda.

De fato, ao analisar o documento inicialmente juntado pela exequente (ID 189495129), verifica-se que se trata de Cédula de Crédito Bancário no 4986180, emitida por pessoa diversa (EDMAR PAES DE ALMEIDA), sem qualquer menção ou vinculação aos excipientes.

Contudo, a parte exequente reconheceu o equívoco material na juntada da documentação e apresentou emenda à inicial, acostando aos autos a Cédula de Crédito Bancário no 4489464 (ID 203625784), na qual os excipientes figuram como devedores e avalistas.

Quanto ao assunto, a jurisprudência segue no sentido de que é possível a emenda à inicial em processo de execução para substituição do título executivo, desde que não haja prejuízo à defesa do executado.

[...].

No caso em tela, a substituição do documento incorretamente juntado pelo título executivo adequado não causa prejuízo aos excipientes, uma vez que estes terão oportunidade de apresentar defesa específica contra o título correto por meio dos embargos à execução.

Nesse contexto, considerando que a exequente sanou o vício apontado pelos excipientes, juntando aos autos o título executivo correto que embasa sua pretensão executiva, não há razão para acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Ante o exposto, tendo em vista que o vício apontado foi devidamente sanado pela parte exequente mediante a juntada do título executivo correto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e,
via de consequência, determino
o regular prosseguimento do feito.

Para tanto, a fim de se evitar alegação de prejuízo aos executados, RENOVE-SE A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS nos termos do despacho inicial de ID 190079611. [
...].”

A exceção de
pré
executividade
é meio idôneo para arguição de nulidades objetivas da execução, notadamente a ausência ou inidoneidade do título executivo.

A doutrina e jurisprudência brasileira admitem seu manejo quando o devedor, sem g
arantia do juízo, suscitar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, bem como não houver necessidade de dilação probatória.

In
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE PRÉ-E
XECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial,
diante da ausência de ato citatório válido.

2. A exceção de
pré
-executividade
é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, li
quidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
Precedentes
3
. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso
especial

especial
, tanto
pela alínea "a" como pela alínea "c", a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial 4.
Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
no
REsp
n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023.)

Conform
e se extrai dos autos de origem, a execução foi proposta com fundamento em Cédula de Crédito
Bancário inicialmente juntada
sob o
ID. 189495129
, correspondente à CCB n.
498618
0, na qual os ora agravantes não figuram como devedores, tampouco
signatários.

Posteriormente, somente após a oposição de exceção de
pré-
executividade
pelos executados, a exequente promoveu emenda, juntando outra Cédula de Crédito Bancário, de n.
4489464, emitida em 20/10/2023, no valor de
R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
, vencida
em 17/10/2024, na q
ual os agravantes constam como devedores, buscando, com isso, sanar a ausência de título adequado que lastreasse a execução.

O
J
uízo de origem considerou sanado o defeito, por entender que a substituição do título executivo teria convalidado a execução, d
eterminando a rejeição da exceção de
pré-
executividade
e o prosseguimento do feito, com renovação da citação dos executados.

Todavia, a disciplina do processo de execução no CPC é clara quanto à necessidade de que a petição inicial seja instruída com o tí
tulo executivo cuja obrigação seja certa, líquida e exigível:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento
particular assinado pelo devedor e por
2
(duas) testemunhas;

[...]

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I -
instruir
a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

[...]

Art. 803. É nula a execução se:

I -
o
título executivo
extrajudicial não corresponder
a
obrigação certa, líquida e exigível;

Na hipótese, a execução foi ajuizada com título que não guarda relação obrigacional com os executados, pois a cártula inicial é subscrita por terceiro estranho à lide, o que evidencia a
ausência de título executivo em face dos agravantes no momento da propositura.

O título executivo constitui pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido do processo de execução, cuja inexistência impede o próprio nascimento válido da r
elação processual executiva, ademais a falta de título ou sua inadequação não configura mera irregularidade, mas vício que conduz à nulidade da execução.

No âmbito deste e. Tribunal de Justiça
, já se decidiu que a cédula de crédito bancário somente ostenta força executiva
quando demonstrados seus requisitos legais e a vinculação obrigacional entre as partes, sendo nula a execução fundada em título que não preencha tais atributos,
aplicando-
se
o art. 803, I, do CPC.

A título ilustrativo
,
colhe-
se
julgado desta
e.
Corte em sit
uação análoga, no qual se reputou nula a execução de cédula de crédito bancário por falta de exigibilidade do título:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – ART. 783 DO CPC – DÍVIDA NÃO VENCIDA – EXECUÇÃO
NULA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 783, do CPC, dispõe que ‘a execução para cobrança de crédito
fundar
se
á
sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível’. É nula a exe
cução quando instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, consoante dispõe o art. 803, III, do CPC.
Quando o título executivo não preenche o requisito de exigibilidade, tal fato impõe a extinção da ação executiva sem resolução de méri
to, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.”
(TJMT, AC 0002653
47.2015.8.11.0040, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 1
3/05/2020,
publ
. 19/05/2020). (
g.n
).

Se a ausência de exigibilidade, como requisito do título, conduz à nulidade da execução, com maior razão a inexistência de título em relação à pessoa do executado (por não ser signatário nem parte na relação
obrigacional retratada) também fulmina o processo executivo, devendo ser reconhecida em sede de exceção de
pré-
executividade
.

A exequente, ciente da inadequação do título inicialmente juntado, procurou sanar o vício mediante apresentação de nova CCB, agor
a subscrita pelos executados, após o comparecimento espontâneo destes, ocasião em que já havia sido estabilizada a relação processual.

Entretanto, a sistemática do CPC, especialmente o art. 329, estabelece nítido marco temporal para o aditamento da inicia
l:

Art. 329. O autor poderá:

I –
até
a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II –
após
a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurado o contr
aditório.

Embora se esteja no âmbito de execução, a regra do art. 329 aplica
da
por analogia à modificação substancial da causa de pedir ou do próprio suporte
fático
jurídico
que sustenta o pedido executivo, de modo que, ocorrendo
a
triangulação processua
l (por citação ou comparecimento espontâneo), não mais é
possível ao exequente substituir o título executivo por outro substancialmente diverso sem o consentimento do executado.

O princípio da estabilização da demanda impede que, após a triangulação proce
ssual, o autor altere unilateralmente os limites objetivos da lide,
sob pena
de violar os direitos de defesa, o contraditório e a própria segurança jurídica, impondo ao réu surpresa incompatível com o devido processo legal.

Nesse sentido ensina Luiz Guilh
erme
Marinoni
e Sergio Cruz e
Arenhart
:

“
(...) efetivada a citação válida do réu, não mais é lícito ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir de sua ação sem o consentimento do réu (artigo 264, do Código de processo Civil), o que, de toda sorte, some
nte poderá ocorrer até o saneamento do feito. A isso se chama "estabilidade da demanda", sendo a citação o elemento responsável por esse evento processual, a partir do qual a relação torna-se inalterável (excetuados casos particulares), seja no plano objet
ivo (em relação à res in
iudiciumdeducta
), seja no campo subjetivo (quanto aos sujeitos envolvidos na relação processual). Vale ressaltar que tal estabilidade decorre naturalmente de outro efeito da citação válida, que é a
triangularização
da relação proce
ssual. Com efeito, é a citação a responsável por essa
triangularização
, fazendo com que a relação processual passe a ser composta de três
pólos
principais (autor, réu e juiz).
”

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Manual do processo de conhecim
ento.
3
. ed., rev., atual, e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p.130.)
.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, em casos muito semelhantes, tem reconhecido que a juntada de título executivo somente após a estabilização da demanda conduz à inép
cia da inicial e à extinção da execução por ausência de título, não se tratando de mero saneamento formal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– ...
– AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – JUNTADA POSTERIOR À CITAÇÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – IMPOSSIBI
LIDADE (...) Não estando a execução instruída com o título exequendo, tendo este sido juntado somente depois de
estabilizada a demanda, é imperativo o reconhecimento da preliminar de inépcia da inicial, com a consequente extinção da execução por ausência d
e título executivo.”
(TJMG, AI 1000021
23.1450
4/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, j. 29/11/2022,
publ
. 30/11/2022).

No mesmo sentido, o STJ
, ao examinar o art. 329 do CPC, firmou orientação de que, uma vez estabilizada a
relação processual, não se admite a alteração do pedido ou da causa de pedir sem consentimento do réu, reconhecendo que a violação ao princípio da estabilidade do processo implica nulidade dos atos subsequentes.
Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO OU ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR PERMITIDOS SOMENTE ATÉ A CITAÇÃO OU O SANEAMENTO DO PROCESSO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ADOTADO POR ESTA CORTE. PROVIMENTO NEGADO.

1
. É vedada a modificação do pedido e da causa de pedir após a citação ou o saneamento do processo. Inteligência do art. 329 do CPC.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
2.166.594/RS, relator ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira
turma, j
ulgado em 8/4/2024
)
.

A tentativa de substituir in
tegralmente o t
ítulo, após a constituição da relação processual, equivale, na prática, a alterar a própria causa executiva: a execução deixa de se fundar em um título (emitido por terceiro) para
fundar
-
se
em outro título, com diversa base factual e obrigacional.

Não se
cuida, portanto, de simples correção material ou complementação documental, mas de mudança substancial do suporte fático do direito de ação executiva, o que reclama, à luz do art. 329, II, do CPC, o consentimento dos executados – o que inexiste nos autos –
ou a propositura de nova demanda, devidamente instruída desde a origem com o título adequado.

Em situação semelhante, colhe-se precedente desta e. Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DO TÍTULO EXECUTIVO – APRESENTAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTAÇÃO DESPROVIDA DE ASSINATURA E ELEMENTOS ESSENCIAIS – ANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL – PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A propositura de ação executiva exige a observância estrita dos requisitos legais previstos nos artigos 798, I, "a", e 803, I, do CPC, sendo imprescindível a instrução da exordial com o título executivo extrajudicial apto a demonstrar obrigação certa, líquida e exigível.

A apresentação de fragmentos desconexos de suposta Cédula Rural Pignoratícia, desacompanhados da integralidade do instrumento e da assinatura das partes, compromete a higidez do processo de execução, por não atender ao princípio da cartularidade que rege os títulos de crédito.

Embora o vício de ausência de título executivo seja, em tese, sanável mediante aditamento da petição inicial (CPC, art. 801), tal possibilidade encontra óbice quando já estabilizada a demanda, notadamente após o comparecimento espontâneo dos executados e angulação da relação processual, sendo vedada a modificação dos elementos objetivos da lide sem o consentimento da parte adversa, conforme dispõe o art. 329 do CPC.

Diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

(
TJMT, AC
1000025-39.2020.8.11.0090, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
08/10/2025)
.

No caso concreto, uma vez constatado que a execução foi deflagrada com título que não se refere aos ora agravantes e que a posterior juntada da CCB n.
4489464
se deu apenas após a estabilização da demanda, sem anuência destes, impõe
-
se reconhecer a nulidade da execução, com acolhimento da exceção de
pré
-
executividade
.

Amparado nas razões expendidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pa
ra
reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido e, em consequência,
extinguir a ação de execução, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 803, I e
art. 485, I
V
,
ambos
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026